Tribunal: TJDFT
Processo: 0006827-51.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006827-51.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELON VALLERY GONCALVES DE SOUZA, ULISSES RIEDEL DE RESENDE, MARCIA MARTINS M SANTANA, MARCOS ROBERTO GAMA PIRES, MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA, RENATA MARTINS QUEIROZ, VALERIA CRISTINA SANTOS AMARAL, WONGRACIO ALVES ROSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se sobre a certidão ID 22088105, referente ao pedido de superpreferência apresentado pelo credor ULISSES RIEDEL DE RESENDE (ID 21871490). 2. Após, retornem os autos conclusos para análise da proposta de acordo direto (quinta rodada) relativa à credora RENATA MARTINS QUEIROZ (IDs 25890968/25891000). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios